Tribunal: TJMT
Processo: 1001555-48.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANIBAL SAUSEN - CPF: 726.283.839-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE GELADEIRA. LAUDOS COMPROVANDO A ORIGEM DOS DEFEITOS. TENSÃO ELÉTRICA. ORÇAMENTOS VÁLIDOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON/MT). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DIREITO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos materiais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na oscilação de energia em sua unidade consumidora no dia 06/09/2019, que teria culminado na queima de seu aparelho
“refrigerador Brastemp duplex fros free – modelo BRM 47B”.

2.

Na espécie, verifica-se que as alegações autorais são verossímeis, mormente ante a inexistência de qualquer indício de que os fatos aconteceram de forma diversa da narrada na exordial. Além disso, o parecer técnico colacionado aos autos indica que o equipamento encontra-se com a placa eletrônica queimada, decorrente de uma alta tensão (id no 104711511).

3.

Com efeito, os laudos e orçamentos entregues pelo Recorrido indicam com clareza que os defeitos ocorreram em razão de oscilação elétrica, sendo o suficiente para o acolhimento do pleito indenizatório.

4.

Ademais, não obstante a empresa Recorrente mencione acerca da ausência de interrupção/oscilação no serviço de energia elétrica fornecido para a unidade consumidora do Recorrido, não comprovou nos autos a sua assertiva, porquanto deixou de colacionar qualquer documento probatório, como laudo técnico elaborado por profissionais competentes.

5.

Destarte, não se desincumbiu a empresa Recorrente do seu ônus probatório, em comprovar a existência de algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Autor/Recorrido, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

Restando demonstrado nos autos os danos materiais suportados pelo Recorrido, faz jus à restituição dos valores necessários para o a compra de novo produto no importe de R$ 3.000,00 (orçamentos realizados), mormente porque o laudo técnico reforçou a impossibilidade de recuperação do bem, tal como reconhecido na origem.

7.

O dano ocasionado em aparelhos eletrodomésticos essenciais e a tentativa frustrada de resolução do problema na seara administrativa são suficientes para ocasionar prejuízos na esfera extrapatrimonial. No caso concreto, apesar de o consumidor pleitear o ressarcimento administrativo junto a própria ré, conforme requerimento apresentado, realizou também reclamação junto ao PROCON/MT (FA no 51.003.001.19-0004539), contudo, ainda assim a concessionária se manteve inerte.

8.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

9.

Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso, bem como aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a empresa Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021